Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003144-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), IRANIUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 424.622.401-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MERAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na execução fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

3.

Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
IRANIUDES MORAES DE SOUZA
contra a decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, autos 1010324-16.2018.8.11.0003 que, em execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, assevera que, “
tentada a citação postal e por mandado junto ao endereço fornecido pela credora, a executada não foi localizada, restando frustrado o ato citatório. Foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização da executada por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofícios às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro da executada
.”. Ademais, “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora
”.

Afirma que “
foram realizados bloqueios numerários junto às contas bancárias mantidas pela executada, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção do endereço desta junto às agências bancárias onde a agravante mantêm contas correntes, pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes
”.

Acentua que
“o edital de citação deixou de indicar as datas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher um dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF. Tal erro prejudica não só a defesa como eventual pagamento da dívida, na medida em que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, o que compromete o contraditório e a ampla defesa e gera nulidade insanável no ato citatório”.

Alega que “
resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto às contas mantidas pela executada, visto que, como demonstrado via pesquisa no sistema BacenJud, trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária
”.

Assegura que, a decisão agravada
“acolheu parcialmente a exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição do crédito tributário relativo às CDAS no 1475/2014 e no 12887/2014”, contudo, não condenou “a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verbas sucumbenciais”. Ocorre que, “a Defensoria Pública Estadual não está vinculada ao Poder Executivo Municipal”, pelo que “resta evidenciada a necessidade de se fixar o valor da verba honorária
”.

Requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.

Antecipação de Tutela indeferida (id 79062995).

No mérito, requer o “
CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada ID 44731445 e declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora, determinar a imediata restituição dos valores bloqueados junto às contas bancárias da executada, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do BACENJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC, assim como para condenar a agravada nas verbas sucumbenciais, fixando-se honorários justos em prol da recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 85760461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhe-se trechos da decisão agravada:

“(...) o caso dos autos, verifica-se que a citação por edital é válida, uma vez que as tentativas de citação por carta (id. 17013624) e por mandado (id. 22242308) restaram infrutíferas. Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora. Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo. Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 26739322), o que não representa nenhum prejuízo aos executados, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.

(...)

Preliminar de Prescrição. O Município de Rondonópolis visa à cobrança do IPTU do imóvel descrito nas CDAs no 1475/2014, 12887/2014, 59104/2017 e 59105/2017, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

(...)

Na hipótese dos autos, a presente execução foi proposta em de 24 de outubro de 2018, já na vigência da Lei Complementar no 118/2005 que deu nova redação ao art. 174, parágrafo único, inciso I, estabelecendo como causa de interrupção da prescrição, o mero despacho que ordenar a citação. Nesse cenário, o crédito tributário encontra-se parcialmente prescrito.

Isso porque consta nas certidões de dívida ativa que o vencimento da obrigação de recolher o tributo ocorreu em 12/03/2013, 15/04/2014 e 17/04/2015 (id. 16113602), sendo que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 24 de outubro de 2018 (id. 16122530).

Logo, resta consumada a prescrição somente em relação aos fatos geradores da CDAS no 1475/2014 e 12887/2014, cujo vencimento se deu em 12/03/2013.

(...)

Quanto aos valores bloqueados no Banco do Brasil, não há prova de que a quantia esteja depositada em caderneta de poupança.

De igual forma, não há que se falar em impenhorabilidade do valor bloqueado pelo fato de se tratar de aplicação financeira.

Isso porque aludida aplicação tem contorno de investimento, uma vez que se trata de dinheiro investido que pode ser resgatado a qualquer tempo e para qualquer finalidade, constituindo-se em uma aplicação financeira comum, que não goza de impenhorabilidade legal.

A impenhorabilidade instituída pelo artigo 833, do CPC, não contempla a hipótese de investimento, que evidencia, em verdade, que o devedor tem condições de guardar o dinheiro que sobra depois de quitar seus débitos ordinários de manutenção.

Nesses casos, parece razoável que tal quantia aplicada seja destinada ao pagamento de dívidas contraídas e exigíveis na presente execução, mormente porque apenas possui condições de realizar reserva financeira aquele que quita integralmente seus débitos.

(...)

Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por Iraniudes Moraes de Souza, tão somente para declarar a prescrição do crédito tributário relativo às CDAS no 1475/2014 e no 12887/2014, cujo vencimento se deu em 12/03/2013, devendo prosseguir a execução com relação ao crédito restante (2014 e 2015). Incabível a condenação da exequente em honorários, em razão do conteúdo da Súmula 421 do STJ: ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’. Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se”.

(i)

Da citação por edital

O agravante alega que a citação por edital é nula, pois não foram esgotadas as diligências para a localização do executado, ora agravante.

Pois bem. Extrai-se dos autos originários em apertada síntese, que o Município de Rondonópolis propôs, no ano de 2018, Ação de Execução Fiscal em face do agravante, cujo objeto é a cobrança de IPTU, conforme débitos inclusos nas certidões de dívida ativa de nos 1475/2014, 12887/2014, 59104/2017 e 59105/2017, no montante de R$ 2.868,26 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Frustradas as tentativas via carta com aviso de recebimento – AR e mandado, requerida a citação via Oficial de Justiça, a qual também não se mostrou exitosa.

Ato contínuo, pleiteou-se a citação por edital.

Ultrapassada a citação editalícia, sem qualquer manifestação nos autos pelo devedor, ora agravante, houve a nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como curadora, que apresentou exceção de pré-executividade, cujas teses aventadas foram acolhidas em partes pelo juízo
a quo,
indeferindo o pedido para reconhecimento da nulidade da citação editalícia, impenhorabilidade dos valores bloqueados, vício no edital, assim como a não condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de verbas sucumbências.

Dessa decisão sobreveio o presente agravo.

Nessas considerações, nada obstante os argumentos recursais, não assiste razão ao agravante.

O artigo 256 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Afeto à execução fiscal, há previsão legal nos termos do artigo 8o, III, da Lei n. 6.830/1980:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
(g.n.)

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 414, assim dispôs: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

O seu cumprimento é observado por meio de tentativas de carta com aviso de recebimento (AR) e via oficial de justiça, ambas as medidas envidadas nos autos originários, como já pontuado. No caso em tela, é possível certificar que a carta de citação fora expedida, assim como o mandado de citação, de modo que o contribuinte deixou de atualizar sua situação cadastral.

A propósito, julgamento proferido por aquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (id. 4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (id. 4058300.9790711).
Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades. No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...)
Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

3. A parte insiste que é "incontroverso que o Agravante não ocorreu em excesso e/ou infração a lei, ao contrário, está munido de boa-fé, quando do encerramento da empresa apresentou todas as certidões negativas de débitos" (fl. 369, e-STJ), devendo ser afastada a Súmula 7/STJ, pois não é caso de incursão no acervo probatório dos autos, mas sim de clara revaloração dos fatos.

4. O acolhimento da tese de infringência à legislação federal não decorre diretamente de sua interpretação, nem da interpretação que o Tribunal a quo a ela conferiu, mas do indispensável ? e impossível, nos termos da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") ? afastamento das premissas fáticas descritas nos autos de que, "à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente", e de que, "não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução" (fl. 226, e-STJ).

5. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (destaquei)

Além do mais, assinalam julgados proferidos pelas Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSTITUÍDO EM 15-5-2012 – OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça) (...)
(N.U 1000105-93.2021.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6. 830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal. (N.U 1023421-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA
SÚMULA
414/STJ –DESPROVIMENTO. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a
citação
por
edital
, na
Execução

Fiscal
, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e
Súmula
n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a
citação
da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da
citação
por
edital
. (N.U 1009893-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Em destaque, excerto do voto da Exma. Desa. Helena Maria Bezerra, o qual se amolda ao caso concreto:

“(...) O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, sobre as demais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado. Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado. (...) É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça. Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada. Ao analisar o feito, verifica-se no ID no 77567489, que foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID no 77567489, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça. Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital. Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Agravante.”

Dessa maneira, sendo as tentativas de citação direcionadas ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa (art. 204, CTN e art. 3o, LEF), as quais resultaram inexitosas, não há que se falar em nulidade da citação editalícia.

Ainda, quanto ao fato de não terem sido observados todos os requisitos previstos no artigo 8o, IV, da Lei de Execuções Fiscais, na publicação do edital, não torna a citação nula, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo.

No presente caso, o edital deixou de constar a data da inscrição da Dívida Ativa, o que não acarreta prejuízo ao executado, tendo em vista que foram declinadas informações suficientes para a identificação do processo e das partes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES –CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8
o
, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo
site
do TJMT, com a leitura do
QRCODE
, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório. (N.U 1011430-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2021)

Desta maneira, sendo as tentativas de citação direcionadas ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa (art. 204, CTN e art. 3o, LEF), as quais resultaram inexitosas, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida.

(ii) Impenhorabilidade dos valores

Ressai dos autos que o agravante se insurge em relação ao bloqueio judicial realizado, no valor de R$ 954,04 (novecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Não obstante a isso, não junta qualquer documento apto a corroborar com o que sustenta, desacompanhada até mesmo de extratos bancários, sendo, pois, insuficiente para sustentar meras alegações, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos artigos 373, inciso I, e 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido julgou este Tribunal.

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 10/02/2021) (negritei).

Além do mais, apenas a título de elucidação, ainda que fosse poupança, o seu uso na forma de conta comum com a realização de movimentações diárias, descaracteriza a natureza da conta como poupança típica, destinada exclusivamente para o depósito das economias de seu usuário, afastando, portanto, a proteção legal da impenhorabilidade prevista no ordenamento pátrio. Enfim, não é a mera nomenclatura que atrai o manto da proteção legal, devendo-se aferir os atos concretos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação. (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BANCENJUD – CONTA POUPANÇA – VALOR ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESNATURAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA PARA CONTA-CORRENTE – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao observar a movimentação da conta bancária, constata-se que a Agravante realiza diversas operações bancárias, como por exemplo, pagamento e em curtos espaços de tempo, cujas quantias são próprias de despesas cotidianas e corriqueiras. Diante desse contexto fático, conclui-se que o Agravante tratou a referida conta-poupança como uma verdadeira conta-corrente, desnaturando a característica primordial, qual seja, manter reserva de capital com adição de juros. 2. Assim, a utilização contínua da conta-poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, descaracteriza a sua natureza, não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade do valor abaixo do limite de 40 (quarenta) salários e aplicação do art. 833, X, do Código de Ritos. 3. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido. (N.U 1011462-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, a tese de impenhorabilidade impõe a demonstração de que, efetivamente, são valores reservados pela norma legal os descontos sofridos na conta bancária, de modo que a simples alegação não é capaz de desconstituir a penhora realizada.

Portanto, o cotejo do conjunto probatório não revela o alegado.

(iii)

Dos honorários advocatícios para a Defensoria Pública

O arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também em desfavor do Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme o disposto na nossa Constituição Federal.

Vejamos:

“Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; ”

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. ”

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de julho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Importa ressaltar que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e por isso, lhe eram devidos os honorários advocatícios.

Desta feita, a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários, tal como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções, desta forma, a condenação de honorários advocatícios importaria em um novo ônus a coletividade.

A questão ora debatida, é pacífica neste Tribunal, tanto na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo o entendimento é no sentido de ser indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação / Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Por essas razões, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios.

- Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão incólume.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022